Tribunal: TJMT
Processo: 0004797-21.2019.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004797-21.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Veículos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARINA GRACIELI DE SOUZA FERREIRA - CPF: 006.012.401-62 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
–
SÚMULA 303 DO STJ
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE
–
MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA
–
RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro julgados procedentes, com a revogação da justiça gratuita concedida à embargante e sua condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante pede a manutenção do benefício da gratuidade e aduz que deve ser atribuído ao apelado o pagamento dos gastos decorrentes da lide, em observância ao princípio da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 130066802.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, e antes deve ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Segundo entendimento firmado pelo STJ,
não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte em arcar com os gastos decorrentes do processo (EDcl no REsp 1803554/CE).

Apesar do aumento patrimonial demonstrado na Declaração de Imposto de Renda trazida pela apelante, não há outros dados e recebimentos expressivos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira.

Assim, há indícios suficientes para a manutenção do benefício.

Mérito

A apelante opôs os Embargos de Terceiro sob a arguição de que adquiriu em 25/02/2013 o veículo descrito na inicial, mas em 03/10/2018 foi anotada restrição no Detran em virtude da Execução de Título Extrajudicial proposta contra o proprietário anterior.

A
Súmula 303 do STJ enuncia que, “
E
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. 4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".
(...)
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016
, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE - MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).
(Apelação n. 10565901020198110041, julgamento em 21/10/2020, publicação em 26/10/2020).

No caso ora em análise, ficou demonstrado que a apelante é a proprietária do automóvel, contudo não providenciou a transferência da titularidade e, dessa maneira, deu causa à restrição indevida. Por consequência, deverá arcar com o ônus da sucumbência.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para manter o benefício da gratuidade à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022